Tribunal: TJPA
Processo: 0001412-74.2008.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001412-74.2008.8.14.0048

APELANTE: CHARLO SANTANA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, do Código Penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
CHARLO SANTANA DE ALMEIDA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito do art. 302, p. único, III do CTB – pena de 03 (três) anos de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena;

- Pelo delito do art. 303, p. único, do CTB – pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Aplicada a regra do art. 70 do CP, o juízo considerou a pena mais grave a aumentou em 1/6, tornando-a a
reprimenda definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regima inicial aberto, e suspensão da habilitação.

A pena restou, ainda, substituída por penas restritivas de direitos.

Em suas razões, pede a extinção da sua punibilidade, em razão da
prescrição
, aduzindo que ocorreu o lapso temporal necessário entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. Caso superada a questão, no mérito, pede a absolvição ou, ainda, a reforma da dosimetria da pena (ID 6944284).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
provimento
do recurso (ID 16091096).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do apelo (ID 16215078).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a sentença:

“(...), O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em face de CHARLO SANTANA DE ALMEIDA, qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo nos artigos art. 302, parágrafo único, inciso III c/c art. 303 parágrafo único, ambos do CTB, em concurso formal próprio (art. 70, caput, primeira parte, do CP), pela prática dos seguintes fatos delituosos:

Narra a Peça Policial, em anexo, que fundamenta a presente basilar acusatória, que no dia 18/07/2008, por volta das 19:30hs, o acusado conduzia o veículo PAJERO SPORT, da cor preta, placa JVW 4168, Castanhal-PA, PA- 124, KM 14, próximo a entrada da Vila do Alto Pindorama, nesta cidade, quando, em determinado momento ao tentar ultrapassar um ônibus, percebeu que vinha um veículo na mão contrária, tendo então deslocado o seu veículo para o acostamento, vindo a atingir as vítimas JOSÉ DA CONCEIÇÃO DO SANTOS e IVANEY NASCIMENTO DA SILVA, que transitavam de bicicleta pelo acostamento. (...)”

São os fatos.

A defesa pede o reconhecimento da prescrição, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Tem razão a defesa.

Com efeito, conforme relatei, o apelante foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção e suspensão da habilitação.

O fato ocorreu em 18/07/2008.

A denúncia foi recebida em 29/10/2009 (ID 6481248 - Pág. 1)
.

A sentença foi publicada em 03/06/2020 (ID 6481294 - Pág. 5)
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada foi de três anos e seis meses, a prescrição se dá em 08 anos, nos termos do inc. IV do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 08 (oito) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023